Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-47.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002499-47.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDA GALAN ANTUNES - CPF: 313.651.358-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE BATISTA RIGONATTO - CPF: 053.298.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS - CPF: 021.975.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,

não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita
em imóvel utilizado para armazenamento de substância entorpecente.

Se não identificado qualquer vício no caminho percorrido pelo vestígio, desde o seu reconhecimento pelos policiais responsáveis pelo encontro da droga até o seu armazenamento na Delegacia de Polícia, e, depois, o processamento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas, em perfeita consonância com o preconizado no artigo 158-B, incisos I a IX, do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova por quebra da cadeia de custódia.

Revela-se incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas quando devidamente comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal, sobretudo pela confissão, que a apelante trazia consigo e mantida em depósito droga com destinação mercantil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leda Galan Antunes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002499-47.2020.8.11.0004 pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, que a condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, a apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) quebra da cadeia de custódia sob alegação de que

a polícia não preservou o local em que as drogas foram apreendidas. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (Id. n. 193049215).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 193049218).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 195228170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leda Galan Antunes
foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, a apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) quebra da cadeia de custódia sob alegação de que

a polícia não preservou o local em que as drogas foram apreendidas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 29 de julho de 2020, por volta de 16h30min, a acusada LEDA GALAN ANTUNES, conduzindo uma motocicleta, foi até em frente à residência onde morava o usuário RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS, situada na rua Serra Azul, bairro São José, nesta cidade, e lhe vendeu 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, em formato de pedra, pesando 1,942 g (um grama e novecentos e quarenta e dois miligramas – material 5), conforme se verifica do Laudo de Constatação Preliminar Retificado e do Laudo Toxicológico Definitivo (anexos), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica.

Consta, ainda, dos autos que, na mesma data (29/07/2020), logo após a abordagem supracitada, os Policiais Militares constataram que a acusada mantinha em depósito, em sua própria residência, localizada na rua Pitaluga, quadra 215, lote 11, Bairro São José, nesta cidade,
15 (quinze) porções
pequenas de pasta base de cocaína, em forma de pedra, pesando
0,863 g
(oitocentos e sessenta e três miligramas – material 1); 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, em forma de pó, pesando
0,552 g
(quinhentos e cinquenta e dois miligramas – material 2); mais 01 (uma) porção maior de pasta base de cocaína, em formato de pedra, pesando
17,919 g
(dezessete gramas e novecentos e dezenove miligramas – material 3); e ainda 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, em forma de pó, pesando
3,763 g
(três gramas e setecentos e sessenta e três miligramas – material 4), as quais, somadas, totalizam,
23,097
g (vinte e três gramas e noventa e sete miligramas), consoante se verifica do Laudo de Constatação Preliminar Retificado em anexo, substâncias estas que, também, seriam destinadas à venda, à comercialização junto aos usuários de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica.

Sobressai das investigações que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar vinha recebendo diversas denúncias de que a acusada estaria realizando a comercialização de substâncias entorpecentes, bem como estaria utilizando sua motocicleta, HONDA/BROS, placa OOC-0743 GO, para a entrega de drogas na região.

Diante disso, os integrantes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar iniciaram o monitoramento do local. Em um dado momento, na data supramencionada, avistaram a acusada, na condução de uma motocicleta, saindo de sua residência na rua Pitaluga, indo em direção a uma outra casa, localizada no mesmo bairro à rua Serra Azul, sendo, então, solicitado apoio para abordagem.

Em seguida, os Policiais Militares da Força Tática visualizaram a denunciada parando sua moto em via pública, mais precisamente próximo de uma árvore em frente a residência do usuário RAFAEL, momento em que a acusada recebeu dinheiro do usuário e lhe entregou algo em contrapartida.

Contudo, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, o usuário dispensou algo ao chão e a acusada rapidamente colocou a mão por dentro do shorts que usava. (...)”

(
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de entorpecentes na residência da apelante, situada na Rua Pitaluga, quadra 215, lote 11, Bairro São José, em Barra do Garças/MT, decorreu de informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, no sentido de que
Leda Galan Antunes
estava comercializando drogas no Município e utilizava sua motocicleta Honda/Bros, placas OOC-0743/GO, para se deslocar até os usuários (clientes) e entregar os entorpecentes.

A partir dessas informações, a equipe composta pelos policiais Aguinelo Silvestre de Oliveira, Karine Batista Rigonato e Carlos Henrique da Silva Mauerverck se deslocou até o endereço e, durante o monitoramento, estes visualizaram quando a apelante saiu de casa, conduzindo a referida motocicleta. Realizado o acompanhamento, os agentes públicos visualizaram quando ela parou na Rua Serra Azul, próximo de uma árvore situada em frente à residência do usuário Rafael Cristian da Silva Matos, que saiu da casa, entregou a ela dinheiro e pegou algo em contrapartida. Ato contínuo, os policiais militares se aproximaram, momento no qual o usuário Rafael dispensou a substância ao solo e a apelante colocou a mão dentro dos
shorts
que usava. Em seguida, procederam a abordagem e revista pessoal da apelante, oportunidade em que encontraram em sua mão a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em notas fracionadas, recebidas do usuário Rafael, R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) no interior da carteira de bolso dela, além de 1 invólucro médio contendo 15 pedras pequenas de pasta-base de cocaína, com peso total de 0,863 g, e mais uma porção média da mesma droga, pesando 3,763 g, escondidos na calcinha dela. Ao examinarem a substância dispensada por Rafael, constataram que se tratava de uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando 1,942 g. Na sequência, os policiais se dirigiram até o domicílio da apelante e localizaram, em seu quarto, uma caixa contendo parte de uma balança de precisão, 3 aparelhos celulares sem procedência comprovada, um caderno e folhas de papel avulsas contendo anotações manuscritas, uma pedra grande de pasta-base de cocaína, pesando 17,919 g, uma porção pequena da mesma substância, pesando 0,552 g, bem como uma faca com resquícios de droga.

Note-se que, no caso, a entrada no domicílio foi precedida de informações específicas
a respeito do tráfico de drogas praticado pela apelante na modalidade
delivery
, da visualização, pelos agentes policiais em monitoramento, da ré vendendo/entregando entorpecente a usuário e da efetiva apreensão de “pedras” de pasta-base de cocaína em poder dela e do viciado, em via pública,
circunstâncias que, por si só, ensejariam fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel,
onde, por desiderato lógico, poderia estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes.

Assim, considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,
não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita, notadamente
tráfico de drogas, em imóvel utilizado para armazenamento de substância entorpecente.

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que reconheço a legalidade da busca realizada e consequente apreensão de droga.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, em que pese o argumento defensivo de que não houve a preservação do local onde foram encontradas as drogas, verifico que os materiais apreendidos pelos policiais militares na residência da apelante foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Polícia e, em seguida, foi requerido pela autoridade policial a confecção de laudo pericial do material arrecadado ao Instituto de Criminalística (Id. n. 193047386).

Na sequência, seguindo os procedimentos padrões, o perito oficial criminal Masuzo Inada concluiu pela presença de cocaína nos materiais apreendidos por ocasião do flagrante (Ids. n. 193047386 e 193047397).

Consigne-se que a Defesa não apontou qualquer indício mínimo de quebra de lisura no procedimento adotado pela autoridade policial.

Assim, não visualizo qualquer vício no caminho percorrido pelo vestígio, desde o seu reconhecimento pelos policiais responsáveis pelo encontro da droga até o seu armazenamento na Delegacia de Polícia, e, depois, o processamento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas, em perfeita consonância com o preconizado no artigo 158-B, incisos I a IX, do Código de Processo Penal.

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021).

Logo, inexistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido na residência da apelante e inexistindo evidência de que houve alteração da substância ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

No mérito,

a apelante

almeja a sua absolvição por insuficiência de provas.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 193047386, pp. 41-43), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 193047386, pp. 46-47), o laudo pericial (Id. n. 193047386, pp. 55-60, e Id. n. 193047397) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Aguinelo Silvestre de Oliveira relatou o que se segue:

“(00’50’) No dia dos fatos eu estava de serviço na força tática, nós fomos acionados pela agencia regional de inteligência,
informando que estava monitorando a suspeita Leda e que seria reincidente no tráfico de drogas, e tinha informações que ela estaria realizando a mercancia de entorpecente com uma motocicleta que ela tinha
, então diante desse situação eles acionaram a equipe da força tática, que ela teria saído da residência dela com essa motocicleta e que eles estariam monitorando ela, e que ela estaria indo naquele momento fazer uma entrega de drogas para um usuário de drogas já conhecido pelas equipes policiais,
e naquele momento deslocamos ate o endereço dos fatos e realizamos a abordagem inicial da suspeita juntamente com usuário já conhecido, o suspeito Rafael, quando se aproximamos ela estava entregando alguma coisa para ele e depois ele entregou algo para ela, e quando aproximamos verificamos que ele havia passado para ela uma quantia de vinte reais em dinheiro, e quando a gente aproximou ele jogou o que tinha pegado no solo, que foi constatado que era uma pedra de pasta base, e diante dessa flagrância da entregada da drogas, tínhamos uma policial feminino na equipe
, até a mãe do suspeito viu agente abordando o filho dela, e falou que se agente quisesse poderia utilizar a casa dela para fazer busca na suspeita Leda em si, e ela mesma fala que o filho dela era usuário de droga e ela dava dinheiro para ele comprar droga,
e diante dessa situação foi feito a busca na suspeita Leda pela policial Karine, e foi encontrado com ela algumas porções de entorpecente que estava escondido, aproximadamente 15 pedras pequenas, e diante dessa situação da flagrância e fundadas razões suspeitas, que ela estaria praticando a mercancia de droga na casa dela, a equipe de inteligência viu ela saindo da residência para entregar droga, deslocamos no endereço que a suspeita residia e lá fizemos contado com a filha dela que era menor de idade, acompanhou, inclusive, as buscas e localizamos uma tampa de balança de precisão, encontrei no banheiro mais uma pedra de substancia análoga a maconha de tamanho médio
, uma faca com resquício de droga, na carteira tinha bastante dinheiro trocado, e foi tudo vinculado no boletim de ocorrência (...) e foi conduzida para delegacia (...)”
(depoimento extraído da sentença – Id. n. 193049203).

No mesmo sentido foi o testemunho da policial militar Karine Batista Rigonato, a qual confirmou os fatos supramencionados, bem como relatou o momento em que encontraram as outras porções de drogas nas vestes da ré:

“(00’30’) Eu estava compondo a guarnição da força tática quando formos acionado pela agencia regional de inteligência de que a senhora Leda estaria comercializando entorpecente, e teria diversas denúncias, e fomos averiguar e no momento em que ele estava fazendo a venda para o suspeito Rafael; Pergunta: Você chegou a ver ela entregar alguma coisa para o Rafael e receber alguma coisa ou não? Resposta: Sim todos da guarnição, e no momento parecia que ela escondeu algo no short e o Rafael estava com o dinheiro entregando pra ela, e durante a situação fizemos a abordagem,
e eu como policial feminino eu realizei a busca pessoal da senhora Leda e foi notado que ela estaria dentro do short diversas porções de entorpecente que foi localizado
; Pergunta: Com o Rafael foi encontrado alguma coisa:? Resposta: Eu não me recordo, eu lembro que ele jogou algo ao solo; (04’04’
) Diante da situação deslocamos até a residência onde tinha outros policiais compondo a guarnição e teria informado que teria outras porções de entorpecente no local
e como balança (...)”
(depoimento extraído da sentença – Id. n. 193049203).

Igualmente, o policial militar Carlos Henrique da Silva Mauerverck revelou, perante a autoridade judicial, que integrava a Guarnição de Força Tática quando foram acionados para fazer o acompanhamento e abordagem da ré. Relatou que encontraram drogas com ela no momento da abordagem. Diante da situação de flagrância, realizaram revista na casa dela, onde encontraram mais drogas e uma balança de precisão.

Tais declarações estão corroboradas pela confissão da apelante, a qual, embora tenha negado a comercialização de droga ao usuário
Rafael Cristian da Silva Matos na data do flagrante, admitiu, perante a autoridade policial, que vendia entorpecentes no Município de Barra do Garças/MT, inclusive esclareceu que comprava para revender de um caminhoneiro de nome “Odilon” a cada 15 dias, bem como afirmou ter vendido para Rafael em outras oportunidades (Id. n. 193047386, pp. 16-18). Quando interrogada em Juízo, a apelante confirmou que portava entorpecentes e que foram localizadas outras porções de drogas na sua residência, bem como admitiu que algumas vezes vendeu drogas para manter seu vício (Relatório de Mídias – Ids. n. 193049190 a 193049192).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de petrechos comumente empregados na preparação de drogas para a comercialização, como balança de precisão e faca com resquício de entorpecente, a forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [em forma de “pedras” pequenas prontas para venda e médias para serem fracionadas] e a apreensão de considerável quantia de dinheiro em espécie [aproximadamente R$450,00], que constituem indicativos da venda difusa.

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação à apelante, resultando comprovado que
Leda
trazia consigo e mantinha em depósito pasta-base de cocaína com destinação mercantil,

daí por que entendo ser inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024